Tribunal: STF
Processo: AI 724253
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Sistemática de tributação antecipada. Ficção que pretende suprimir a figura do agente intermediador que agencia as vendas de forma não onerosa. Regime que estaria amparado pelo permissivo constante do art.150, § 7º, da Carta Política. Matéria não prequestionada na origem. Incidência da Súmula 282/STF.



    1. A administração tributária pretende imputar às operadoras de telefonia o ICMS devido pela venda direta a consumidor realizada pela Caixa Econômica, por intermédio de agências lotéricas. Tal operação estaria supostamente amparada pelo permissivo constante do art. 150, § 7º, da Constituição Federal.



    2. No acórdão recorrido, concebeu-se que tal operação estaria desconforme com os balizamentos previstos na lei complementar que veicula as normas gerais. Aduziu-se que somente uma lei complementar poderia instituir a sistemática empregada pelo Fisco.



    3. O recorrente afirma que o art. 150, § 7º, da Constituição Federal legitima o recolhimento antecipado nos moldes do regime empreendido pela administração tributária.



    4. A matéria constitucional não foi enfrentada pela Corte de revisão. Ao invés de opor embargos de declaração com a finalidade específica de prequestionar a matéria, o agravante quedou-se inerte. Deve incidir na espécie a súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo regimental não provido.